Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740650-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER AZEVEDO CRUZ JUNIOR APELADO: JOSELIA MARIA AVILA, DANIELA GOMES MACHADO, DIOGO VIEIRA GUERRA, JOSE GOMES FILHO, NYURA GOMES CAVALCANTI, ALEX MAGNO GOMES DA SILVA, JANAINA VIEIRA GUERRA, DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, TIAGO VIEIRA GUERRA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação possessória com pedido liminar ajuizada por JOSÉLIA MARIA ÁVILA, JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO, ALEX MAGNO GOMES DA SILVA, DANIELA GOMES MACHADO, DIOGO VIEIRA GUERRA, NYURA GOMES CAVALCANTE e JANAÍNA VIEIRA GUERRA em desfavor de WALTER AZEVEDO CRUZ JÚNIOR, DEMETRIUS GOMES CAVALCANTE e TIAGO VIEIRA GUERRA. Os autores afirmam que as partes (tios, irmã, primos) figuram como herdeiros de NAUTILIA VIEIRA DA SILVA (de cujus) e que convencionado entre elas que WALTER AZEVEDO CRUZ JÚNIOR (réu) exerceria a posse direta do imóvel localizado na SQS 103, Entrada ‘A’, Bloco ‘E’, Apartamento 405, Asa Sul – Brasília – DF até a conclusão do inventário extrajudicial da falecida. Alegam que, notificado o réu para desocupar o bem, este permanece no imóvel (ID 64105423). Liminarmente, os autores pediram a reintegração de posse do imóvel e, no mérito, requereram a reintegração definitiva, a extinção do condomínio e a alienação judicial do apartamento, bem como a condenação de WALTER AZEVEDO CRUZ JÚNIOR ao pagamento de perdas e danos relativas a taxas de condomínio e aluguéis (ID64105423). Pela decisão de ID 64105427, indeferida a liminar de reintegração da posse. Este o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: i)REINTEGRAR os autores na posse do imóvel situado na SQS-103, Entrada ‘A’, Bloco ‘E’, Apartamento 405, Asa Sul – Brasília – DF, CEP 70342-050. ii) DECLARAR extinto o condomínio instituído sobre o imóvel situado na SQS-103, Entrada ‘A’, Bloco ‘E’, Apartamento 405, Asa Sul – Brasília – DF, CEP 70342-050 (ID 154213500); iii) AUTORIZAR a avaliação do imóvel pelas partes e sua alienação por iniciativa particular ou com ajuda de corretor ou, não havendo acordo, determinar a alienação judicial por leiloeiro público do imóvel descrito na inicial e determinar a divisão igualitária entre os valores apurados, tudo na forma do artigo 730 e, no que couber, o disposto nos artigos 879 a 903 do CPC; iv) CONDENAR o réu WALTER a pagar à parte autora os valores referentes aos aluguéis e taxas condominiais do imóvel situado na SQS-103, Entrada ‘A’, Bloco ‘E’, Apartamento 405, Asa Sul – Brasília – DF, CEP 70342-050 (ID 154213500), desde 22/9/2022 até a data da desocupação, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença e corrigidos monetariamente, pelos índices deste TJDFT, desde cada vencimento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação. Concedo ao requerido o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. Não havendo a desocupação nesse prazo, expeça-se mandado de reintegração de posse, ficando, desde já, autorizado o uso de força policial e arrombamento, se necessário”. (ID 64105493, p. p. 09-10) – grifei. Nesta sede, WALTER AZEVEDO CRUZ JÚNIOR (réu/apelante) requer seja recebido o recurso no efeito suspensivo sob o argumento de que “terá de deixar o imóvel em que reside, ficando completamente desabrigado e, muito provavelmente, em situação de rua dada sua condição de extrema hipossuficiência” (ID 64105508, p. 06). Nos termos do caput do artigo 1.012, recebimento de apelação deve se dar nos dois efeitos, devolutivo e suspensivo (a sentença recorrida não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no § 1o, art.1.012, CPC) Como destacado no despacho de ID64105561, proferido na origem: “ante as disposições dos artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil, que estabelecem que a apelação terá efeito suspensivo, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para apreciação do recurso”. Alegação de que “terá de deixar o imóvel em que reside (...)” (ID 64105508, p. 06) em 60 dias sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse também se sujeita ao trânsito em julgado da sentença. Nada a prover. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora